Tribunal: TJSP
Processo: 2104636-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM VIRTUDE DE INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA – PREVISÃO EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a A 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2013, ART. 5o, INCISO III.8 DO ÓRGÃO ESPECIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104636-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSANGELA
VIANA DA SILVA, é agravado ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104636-85.2020.8.26.0000 -Voto no 48010
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104636-85.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ROSANGELA VIANA DA SILVA
AGRAVADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
VOTO No 48.010
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
EM
VIRTUDE
DE
INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA PREVISÃO EM
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO, DA 25a A 36a CÂMARAS RESOLUÇÃO
N° 623/2013, ART. 5o, INCISO III.8 DO ÓRGÃO ESPECIAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO REMESSA DETERMINADA.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
cobrança de indenização securitária, contra decisão que
deferiu produção de prova pericial para avaliação do grau de
incapacidade da autora.
Diz
a
agravante
que
os
autos
estão
suficientemente instruídos com documentos que comprovam o
fato de ser portadora de invalidez total e permanente, não
sendo necessária realização de prova pericial. Na verdade, a
causa está madura para pronto julgamento do mérito. Pede
reforma.
É o Relatório.
De acordo com a petição inicial, que fixa a
competência em grau de recurso (Regimento Interno, art. 103),
a ação foi proposta para receber indenização securitária em
virtude de invalidez funcional por doença. Segundo a autora a
indenização está prevista em contrato de seguro de vida em
grupo.
Diante disso, competente para exame do recurso
é a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, da 25a a
36a Câmaras, que apreciam ações e execuções referentes a
seguro de vida e acidentes pessoais (Resolução no 623/2013,
art. 5o, inciso III.8).
Pelo
exposto,
não
conheço
do
recurso,
determinando remessa e redistribuição dos autos, da 25a à 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
MATHEUS FONTES
Relator